Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-91.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS (de fiscalização, localização, funcionamento, de licença especial para vigilância, de limpeza e de lixo) – Exercício de 2014 – Município de Bertioga – Em primeiro grau, extinção liminar, desta execução fiscal, quando da análise da petição inicial, com fulcro no artigo 156, inciso V, do CTN c.c. artigo 332 § 1o do CPC/2015 e com a Súmula no 409 do C. STJ, ao fundamento

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS (de fiscalização, localização, funcionamento, de licença especial para vigilância, de limpeza e de lixo) – Exercício de 2014 – Município de Bertioga – Em primeiro grau, extinção liminar, desta execução fiscal, quando da análise da petição inicial, com fulcro no artigo 156, inciso V, do CTN c.c. artigo 332 § 1o do CPC/2015 e com a Súmula no 409 do C. STJ, ao fundamento de que esses créditos já se encontravam fulminados pela prescrição – Possibilidade, a teor, inclusive, do art. 487 – II do CPC - Alegações, no apelo, de inocorrência de inércia do Município, que configurasse ABANDONO DA CAUSA – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença, que não foi impugnada – Recurso inadmissível e por isso, sem apreciação (art. 932 – III do CPC) - Apelo da municipalidade não conhecido